Tribunal: TJES
Processo: 0000316-13.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-13.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP). Alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP. Inexistência de reconhecimento formal irregular. Identificação decorrente de percepção direta em situação de flagrância. Conjunto probatório harmônico e suficiente. Dosimetria. Primariedade como circunstância neutra. Multa penal. Impossibilidade de exclusão por hipossuficiência. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Marcos Vinício do Nascimento Barros e Paulo César Jesus de Souza contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e receptação, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. A defesa de Marcos suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, alega insuficiência probatória. A defesa de Paulo pleiteia redimensionamento da pena-base com valoração da primariedade e exclusão ou redução da pena de multa por hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de Marcos Vinício; e (iii) saber se a dosimetria da pena aplicada a Paulo César comporta reparos quanto à valoração da primariedade e à imposição da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois não houve reconhecimento formal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. A identificação do corréu decorreu de percepção direta de policial militar durante perseguição em situação de flagrância, corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma de fogo e autos de apreensão. A autoria encontra respaldo em prova oral firme e coerente, na confissão judicial de um dos corréus quanto à prática do roubo e na dinâmica do flagrante, sendo admissível a valoração de elementos inquisitoriais quando corroborados em juízo. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de dúvida razoável.

Na dosimetria, a primariedade constitui circunstância neutra, não autorizando redução da pena-base abaixo do mínimo legal nem compensação de vetores negativos inexistentes. A pena de multa é cominação legal obrigatória, não podendo ser afastada em razão de alegada hipossuficiência, cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Marcos Vinício do Nascimento Barros e Paulo César Jesus de Souza
contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º-A, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em relação a Marcos Vinício do Nascimento Barros, foi fixada pena total de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa
.

Quanto a Paulo César Jesus de Souza, a pena total foi estabelecida em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, também com imposição de 20 (vinte) dias-multa
.

Irresignado, Marcos Vinício interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos HCs 598.886/SC e 712.781/RJ.

Alega que não houve prévia descrição do suspeito pelas vítimas, tampouco realização de reconhecimento formal na fase policial ou judicial, afirmando que a condenação estaria lastreada exclusivamente em declarações do corréu na fase inquisitorial e em suposto reconhecimento informal por policial militar.

Sustenta que, em juízo, o corréu Paulo César teria declarado não conhecer o apelante, afirmando ter praticado o delito com pessoa diversa.

Defende que inexistem provas seguras de autoria, que nenhuma vítima o reconheceu, que não foram juntadas imagens ou filmagens do fato, que o local apresentava pouca iluminação e que apenas um policial afirmou reconhecê-lo, o qual sequer teria participado diretamente do fato.

Aduz, ainda, que foi preso em local de trabalho, exercendo atividade lícita, e que não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento, com a consequente invalidação das provas dele derivadas e absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Por sua vez, Paulo César Jesus de Souza também interpôs apelação, limitando a insurgência à dosimetria da pena.

Sustenta que, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a sentença deixou de valorar expressamente a primariedade como circunstância judicial favorável na primeira fase da dosimetria, o que configuraria ofensa ao artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

Requer a reavaliação da pena-base com o reconhecimento da primariedade como vetor favorável.

Ademais, pleiteia a exclusão ou redução da pena de multa, ao argumento de que não houve análise concreta acerca de sua capacidade econômica, em afronta ao disposto no artigo 60 do Código Penal, sustentando a desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000316-13.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS, PAULO CESAR JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055, RAFAEL VIANA CASTILHO - ES36083, TAYRONE GAMA DA SILVA - ES37412
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“Consta incluso nos autos, no qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de maio de 2023, por volta das 23h00min, na Rua Tancredo de Almeida Neves, Centro, neste município e comarca de Jaguaré/ES, no “Bar do Ademir Espavier”, os denunciados Paulo Cesar e Marco Vinício, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios, mediante uso de grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel alheia, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG FAN KS de cor vermelha, placa OYJ-3D34. Consta também que na mesma ocasião, os denunciados, com vontade livre e consciente, também conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN KS preta, conforme auto de apreensão de fl. 27. Infere-se que na data, local e horário supracitados, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares da equipe da Força Tática receberam informação de que dois indivíduos chegaram ao bar do Ademir Espavier, em uma motocicleta Honda CG 125 FAN KS de cor preta e roubaram os clientes daquele estabelecimento, fugindo logo em seguida com a motocicleta da vítima Antonilton Alves Ribeiro, sendo uma Honda CG FAN KS de cor vermelha, placa OYJ-3D34, tomando sentido ignorado. Um deles seria magro, cor pele escura, estatura mediana, trajava camisa de frio de cor azul e calça preta, e o segundo era magro, alto, cor de pele parda, trajava blusa de frio vermelha com detalhe branco no centro. Dessa forma, os policiais iniciaram buscas nas proximidades e ao passarem na Avenida Nova de Agosto, visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos, com as mesmas características supramencionadas, transitando pela contramão da via, e que ao visualizarem a guarnição evadiram-se em alta velocidade, iniciando um acompanhamento pelas ruas adjacentes. Em determinado momento, no cruzamento da Rua Luiz Facco com a Rua Darci Russi, o condutor da motocicleta, identificado como Paulo Cesar Jesus de Souza, ora denunciado, perdeu o controle do veículo e caiu, levantando logo em seguida e correndo sentido a um matagal, juntamente com o carona, identificado como Marcos Vinício Nascimento Barros. Os denunciados foram acompanhados a pé pelos militares e durante a fuga, Marcos Vinício sacou uma arma de fogo, e passou a efetuar disparos contra os agentes que a fim de repelirem a injusta agressão, realizaram disparos contra o acusado. Cessado o confronto, Marcos Vinício fora perdido de vista após entrar em uma área com mato alto, no entanto, Paulo Cesar, que durante a fuga fora visto dispensando uma arma de fogo e um simulacro de pistola, fora detido já na Avenida Nova de Agosto. É exposto ainda que a equipe da força tática localizou a motocicleta Honda CG 125 FAN de cor preta, utilizada pelos denunciados para chegar até o bar, em uma rua lateral ao estabelecimento, sendo que em consulta ao sistema AUTUA fora identificado a restrição de furto ou roubo, sendo esta recolhida ao pátio do DETRAN. “

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2º-A, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.

Em relação a Marcos Vinício do Nascimento Barros, foi fixada pena total de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto a Paulo César Jesus de Souza, a pena total foi estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, também com imposição de 20 (vinte) dias-multa.

No que se refere ao recurso de Marcos Vinício, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que inexistiu procedimento formal, que não houve descrição prévia pelas vítimas e que a condenação estaria amparada exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial e em reconhecimento informal realizado por policial militar.

A preliminar não procede.

A sentença consignou expressamente que não houve ato formal de reconhecimento realizado na Delegacia nos moldes do art. 226 do CPP, mas sim identificação do corréu por indicação de Paulo César e por policial que afirmou conhecê-lo previamente.

A prova judicializada revela que a autoria atribuída a Marcos não se fundamentou em reconhecimento fotográfico ou pessoal irregular, mas em conjunto probatório mais amplo.

Em juízo, o policial militar que participou da perseguição afirmou que, no momento em que os indivíduos retiraram os capacetes e passaram a fugir a pé, foi possível visualizar seus rostos, ocasião em que reconheceu Marcos, pessoa já conhecida da guarnição.

Declarou que
“quando eles caíram da moto e correram, tiraram o capacete, e deu para ver claramente quem era; eu já conhecia o Marcos de outras abordagens”
.

Tal afirmação foi corroborada pelos demais policiais, que confirmaram a dinâmica da perseguição e a fuga a pé após a queda da motocicleta.

A alegação de nulidade não se aplica ao caso concreto, pois não houve reconhecimento formal irregular. A identificação decorreu de percepção direta durante perseguição policial, em situação de flagrância, aliada à indicação do corréu na fase investigativa.

A prova colhida sob contraditório judicial afasta a tese de nulidade.

No mérito, a defesa sustenta ausência de prova segura de autoria, destacando que nenhuma vítima reconheceu o apelante, que o corréu teria negado conhecê-lo em juízo, que o local era mal iluminado e que apenas um policial afirmou reconhecê-lo.

Também nesse ponto não assiste razão.

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma de fogo — que atestou eficácia do artefato — e apreensão dos veículos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é coerente e harmônico.

Paulo César foi preso logo após os fatos, conduzindo a motocicleta subtraída, tendo confessado em juízo a prática do roubo. Na fase inquisitorial, identificou Marcos como comparsa, descrevendo a divisão de tarefas.

Ainda que em juízo tenha buscado minimizar ou alterar a narrativa, tal oscilação não invalida o valor probatório da declaração prestada logo após o fato, quando ainda não havia estrutura defensiva consolidada.

A jurisprudência admite a valoração de elementos inquisitoriais quando corroborados por prova judicializada, como ocorre na hipótese.

Os policiais militares foram firmes ao relatar que dois indivíduos, com as características informadas, empreenderam fuga, que houve acompanhamento tático e que, após a queda, ambos correram em direção a matagal.

Um deles — identificado como Paulo — foi capturado após dispensar arma de fogo e simulacro. O outro, reconhecido como Marcos, conseguiu evadir-se.

A circunstância de não ter sido localizado imediatamente não descaracteriza a autoria, sobretudo diante da identificação realizada durante a perseguição.

A alegação de que o local possuía pouca iluminação foi enfrentada pelas testemunhas, que esclareceram tratar-se de via urbana com iluminação pública, suficiente para visualização quando da retirada dos capacetes.

Ademais, a tese defensiva de que Paulo teria afirmado não conhecer o apelante não encontra respaldo consistente nos autos. O que se verifica é tentativa de afastamento da coautoria em momento posterior, incompatível com a narrativa inicial e com a dinâmica do flagrante.

Não se trata de condenação por “achismo”, mas de juízo baseado em prova oral firme, coerente e produzida sob contraditório.

O princípio in dubio pro reo incide quando há dúvida razoável fundada em prova contraditória substancial, o que não se verifica. O conjunto probatório é convergente e suficiente para sustentar decreto condenatório.

Mantém-se, portanto, a condenação de Marcos Vinício pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e receptação.

Passo ao exame da dosimetria da pena, enfrentando os argumentos do apelante Paulo Cesar Jesus de Souza.

A defesa pleiteia a valoração da primariedade como circunstância judicial favorável na primeira fase.

Tal pretensão carece de amparo jurídico, pois a ausência de antecedentes criminais é o estado esperado do cidadão, não constituindo mérito excepcional a justificar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal ou a compensação de vetores negativos.

A primariedade é circunstância neutra e já impede a valoração negativa dos antecedentes, não funcionando como bônus para decotar a reprimenda básica.

Mantenho, portanto, a pena-base fixada no mínimo legal para o roubo e para a receptação, ante a inexistência de vetores desfavoráveis.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da pena de multa por hipossuficiência econômica, este não merece prosperar.

A sanção pecuniária decorre de imperativo legal, prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, não sendo facultado ao julgador afastá-la por mera condição financeira do réu.

Eventual impossibilidade de pagamento ou pedido de parcelamento deverá ser objeto de análise perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a capacidade econômica do condenado nesta fase.

A fixação da multa guardou estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inexistindo excesso a ser corrigido.

Diante de todo o exposto,
nego provimento aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.